Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702790-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: LUCIA MARIA PULLEN PARENTE D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 07 abril de 2020 18:01:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator